Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, além do que há perigo de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para extinguir o condomínio do imóvel do ex-casal; reconhecer o direito do agravante-autor de ser indenizado pela utilização exclusiva do imóvel pela ex-esposa e restituir-lhe o valor correspondente a 50% das parcelas pagas do financiamento imobiliário, quitado em 2013.
II – A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva da ré e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.